Tribunal: STF
Processo: RHC 67364
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ESTUPRO. SENTENÇA QUE LEVOU EM CONTA A CONDUTA
ANTERIOR DO PACIENTE E A VIOLÊNCIA COMO QUE LEVOU A VÍTIMA A
JOGAR-SE DO SEGUNDO PAVIMENTO DE UM EDIFICIO, SOFRENDO GRAVES
LESÕES. ALEGAÇÕES DE BOA CONDUTA NÃO EXAMINAVEIS NO 'WRIT', POR
DEPENDEREM DE PROVA.
RECURSO IMPROVIDO.